Tribunal: TJSP
Processo: 2181207-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Bloqueio online – Valor constrito refere-se a CDB - Possibilidade - Não comprovada as hipóteses de impenhorabilidade dispostas na legislação processual - Decisão mantida – Recurso desprovido.